Tribunal: TJDFT
Processo: 0705719-73.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. DOAÇÃO DE IMÓVEL ENTRE PARENTES. INSOLVÊNCIA. ORDEM DE PENHORA OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro, mantendo a penhora sobre imóvel doado pela executada aos seus genitores.
2. Os embargantes alegam que a doação foi realizada por motivo íntimo, sem má-fé, e que o imóvel não pertencia ao executado, tampouco havia registro de dívida ou processo judicial na matrícula.
3. Requerem o reconhecimento da inexistência de fraude à execução e a desconstituição da penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a doação do imóvel configura fraude à execução; e (ii) estabelecer se houve desrespeito à ordem legal de penhora prevista no art. 835 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A doação do imóvel ocorreu após a citação válida da executada em ação capaz de reduzi-la à insolvência.
6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece como fraude à execução a alienação de bens entre parentes quando há demanda judicial em curso que possa tornar o devedor insolvente.
7. A inexistência de outros bens penhoráveis e a existência de restrição judicial sobre o único veículo localizado reforçam a presunção de insolvência.
8. A cláusula de incomunicabilidade não impede a constrição do bem, pois a doadora figura como devedora na ação principal.
9. A ordem de penhora foi observada, uma vez que o bem móvel encontrado estava indisponível e se mostrava insuficiente para satisfazer o débito.
10. O reconhecimento da fraude à execução independe de registro da penhora na matrícula do imóvel, bastando a prova da má-fé ou da insolvência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A fraude à execução está configurada quando a alienação ou a doação do imóvel ocorrer após a citação válida do devedor em ação capaz de acarretar sua insolvência, ainda que não haja registro da penhora na matrícula do bem. 2. A doação de imóvel entre parentes, em contexto de execução judicial, presume má-fé e pode ser declarada ineficaz para fins de penhora”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 674, 792, inc. IV; art. 835; art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada:TJDFT, Acórdão 1954307, 0707129-06.2024.8.07.0001, Rel. Jansen Fialho de Almeida, j. 05.12.2024; TJDFT, Acórdão 1966262, 0740497-74.2022.8.07.0001, Rel. Hector Valverde Santanna, j. 05.02.2025; TJDFT, Acórdão 1998266, 0707578-30.2025.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 14.05.2025